Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DO RÉU (DISTRITO FEDERAL) REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais os embargantes alegam a existência do vício de contradição. O Distrito Federal alega que houve sucumbência recíproca, pois ambas as partes foram vencidas no acórdão, sendo que houve condenação de honorários advocatícios em favor de uma das partes. A parte autora, por sua vez, sustenta que é beneficiária da Justiça Gratuita, razão pela qual a exigibilidade dos honorários deve ser suspensa , nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. De fato, existe erro material sanável em embargos de declaração. Observa-se que ambas as partes recorreram, mas houve condenação em sucumbência de apenas uma delas, sem especificar qual. Verifica-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 12956934. Por essa razão, o item 10 do acórdão passa a ter a seguinte redação: "Isento de custas o ente federativo em razão da isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora recorrente.”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DO ENTE FEDERATIVO REJEITADOS E EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, PARA ALTERAR O ITEM 10 DO ACÓRDÃO, DEVENDO CONSTAR A REDAÇÃO ACIMA EXPOSTA.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.